Tribunal: TJDFT
Processo: 0720702-82.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE. CULPA EXCLUSIVA DO RÉU. DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. LUCROS CESSANTES. PENSÃO VITALÍCIA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. ANÁLISE DAS PROVAS E DAS ESPECIFICIDADES DO CASO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Demonstrada, nos autos, a culpa exclusiva do réu pela ocorrência do acidente de trânsito que resultou em danos ao autor, bem como o nexo de causalidade entre o acidente e os danos sofridos pela vítima, cabível a reparação de danos materiais, morais e estéticos.
2. Os danos estéticos são lesões que deixam marcas permanentes no corpo ou que diminuem a sua funcionalidade, tais como: cicatrizes, sequelas, deformidades ou outros problemas que causem mal-estar ou insatisfação na pessoa. Considerando a relevância dos danos estéticos que o acidente causou ao autor (encurtamento da perna, sequelas no joelho e cicatrizes), o valor daqueles deve ser majorado.
3. Nos termos do enunciado da Súmula 387/STJ, “É lícita a cumulação das indenizações de dano estético e dano moral”. Contudo, para que seja possível a cumulação das duas indenizações, faz-se necessário que os fundamentos de ambos os resultados danosos sejam autônomos entre si, sob pena de imputar duas indenizações diferentes com base no mesmo motivo, o que caracterizaria bis in idem.
4. Na fixação dos danos morais, o Juiz deve atentar-se aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando, ainda, a condição econômica das partes, a vedação ao enriquecimento ilícito do ofendido e a extensão do dano causado. Em atenção a tais parâmetros, o quantum indenizatório deve ser mantido, porquanto se afigura adequado e suficiente para reparar os danos morais sofridos pelo autor, sem implicar, porém, enriquecimento ilícito do ofendido.
5. Uma vez que as provas dos autos demonstram que, na data do acidente, o requerente trabalhava como lavador de automóveis, de forma autônoma, percebendo remuneração mensal, os lucros cessantes lhe são devidos pelo período de afastamento laboral ocasionado pelo acidente, que compreende o período da internação hospitalar, somado ao tempo de afastamento previsto nos dois atestados médicos coligidos ao feito.
6. Consoante dispõe o art. 950 do CC/02, “Se da ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão, ou se lhe diminua a capacidade de trabalho, a indenização, além das despesas do tratamento e lucros cessantes até ao fim da convalescença, incluirá pensão correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou, ou da depreciação que ele sofreu”.
7. Tendo em vista que a perícia médica produzida em Juízo concluiu que a incapacidade do autor é parcial, não se tratando de incapacidade total que o impossibilite de seguir realizando o ofício ao qual se dedica, descabe fixar pensão mensal vitalícia.
8. Apelação do réu conhecida e desprovida e recurso adesivo do autor conhecido e parcialmente provido.